Tribunal: TJDFT
Processo: 0801168-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MÁ GESTÃO DA CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. TEMA 1.150 STJ. IRDR 16 TJDFT. TERMO INICIAL. SAQUE DOS VALORES. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da ação indenizatória decorrente de supostos desfalques ocorridos em conta vinculada ao Fundo PIS/PASEP, com fundamento na má gestão dos recursos e ausência de aplicação da atualização monetária devida. A parte autora pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que não ocorreu a prescrição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição é regida pela teoria da actio nata, segundo a qual o prazo começa a fluir quando o titular tem ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo.
4. A pretensão de ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil e precedentes do STJ (Tema 1.150/STJ e IRDR 16/TJDFT).
5. O termo inicial da prescrição é o momento do saque da conta, oportunidade em que o titular toma ciência inequívoca do valor recebido e, consequentemente, das eventuais irregularidades, o que, no presente caso, ocorreu em 22/02/2006.
6. Não há respaldo para a tese de que a ciência inequívoca ocorreu apenas com o acesso aos extratos e microfilmagens, visto que o saque já lhe possibilitava a consulta aos valores disponíveis e à movimentação da conta. 6.1. Inexiste previsão legal de que a fixação de entendimento jurisprudencial, ainda que sob o regime dos recursos repetitivos, tem o condão de dar início ao prazo prescricional, não estando esse raciocínio inserido na tese fixada pela Corte Superior.
7. Decorridos mais de 10 anos entre o saque (22/02/2006) e o ajuizamento da ação (12/10/2025), a prescrição foi corretamente pronunciada pela sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contagem do prazo prescricional decenal em ações que buscam ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se quando o titular realiza o saque da conta, ocasião em que toma ciência inequívoca do valor existente.